Tribunal: TJMT
Processo: 1069000-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069000-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA - CPF: 043.988.441-12 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069000-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069000-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido:

Guilherme Alonso Blanco Canavarros e Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, determinando o reembolso integral das despesas médicas do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cancelamento indevido do plano de saúde do recorrido; (ii) definir se há obrigação de reembolso das despesas médicas suportadas pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do plano de saúde do recorrido foi declarado indevido por sentença transitada em julgado na ação no 1005029-62.2022.8.11.0001, determinando o restabelecimento do contrato.

4.

A negativa de cobertura decorreu da rescisão indevida do plano, impossibilitando o uso dos serviços contratados e obrigando o recorrido a arcar integralmente com os custos médicos.

5.

A recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A jurisprudência confirma a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio de despesas médicas quando há cancelamento unilateral indevido do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento unilateral indevido do plano de saúde gera a obrigação de reembolso dos valores despendidos pelo beneficiário com despesas médicas decorrentes da impossibilidade de utilização dos serviços contratados.

2.

A operadora do plano de saúde não se exime de responsabilidade quando não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/95, artigo 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0010773-63.2022.8.16.0018, Relatora Juíza Adriana de Lourdes Simette, 3a Turma Recursal, julgado em 25/03/2024;
TJMG, no 00034639020158130355, Relatora Mariangela Meyer, julgado em 08/08/2023; TJPE no 00002871020198173150, Relator Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1a CC ), julgado em 16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069000-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069000-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido:

Guilherme Alonso Blanco Canavarros e Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Ação:
de Danos Materiais.

Origem:
6°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 267223769)
:
julgou procedente a pretensão autoral, determinando que a empresa reembolse
integralmente os procedimentos médicos ao recorrido no valor de R$ 5.167,33 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 267223774): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 267223781)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069000-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069000-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido:

Guilherme Alonso Blanco Canavarros e Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ante a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

Da narrativa inicial extrai-se que
o autor é beneficiário do plano de saúde da recorrente há muitos anos. Alega que, em março de 2021, ao ter um atendimento negado, foi informado que seu plano havia sido cancelado unilateralmente desde agosto de 2020, sob a alegação de inadimplência, mesmo ele estando adimplente com todas as suas mensalidades, sendo orientado a solicitar uma análise financeira via e-mail.

Informa que o cancelamento foi, posteriormente, declarado indevido nos autos n.o 1005029-62.2022.8.11.0001, cuja a sentença transitada em julgado em 04/08/2023, determinou o restabelecimento do plano e fixou valor indenizatório a título de dano morais.

Assevera que, no decurso do processo mencionado, em 16/10/2021, o autor sofreu um acidente, fraturando a mão esquerda e, considerando o cancelamento indevido de seu plano de saúde, teve que arcar integralmente com as despesas médicas, no montante total de R$ 5.167,33 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

A empresa recorrente, por sua vez afirma, que não há dever de indenizar ao argumento de que o autor não apresentou qualquer negativa de atendimento/cobertura de sua parte.

Da análise aos autos em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que ela não juntou nenhum documento probatório como meio de demonstrar que o plano do autor estava ativo para uso, logo não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ademais, ainda que o autor não tenha apresentado negativa formal de cobertura, conforme sustentado pela recorrente, observa-se que o contrato foi cancelado indevidamente, situação já reconhecida judicialmente por meio de sentença transitada em julgado. Ou seja, no período do sinistro, o plano não estava ativo devido à rescisão indevida, o que impossibilitou a utilização dos serviços contratados e resultou na necessidade de o autor arcar com todas as despesas médicas decorrentes do acidente.

A jurisprudência tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Hipótese em que a própria operadora do plano de saúde reconheceu ter havido erro no sistema entre números similares de apólices, gerando o cancelamento do plano coletivo firmado com a empresa autora.
A postura da operadora de saúde em cancelar o plano de saúde da empresa autora, sem observar que o requerimento tinha sido formulo por outra empresa segurada, caracteriza-se como falha na prestação de serviço. 2. Há dano material quando o beneficiário tem que arcar com os custos de serviços que estariam cobertos pelo plano de saúde, diante do cancelamento indevido pela operadora.
(...) (TJ-PE - Apelação Cível: 00002871020198173150, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1a CC)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
. PACIENTE COM CIRURGIA LIBERADA E AGENDADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO CLARA DE QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE MANDOU COMUNICADO ERRÔNEO PARA CANCELAMENTO DO PLANO. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DA CAUSADORA DO DANO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA HAPVIDA, AFASTANDO-SE A RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA DE SERVIÇOS .
DANOS MATERIAIS
E MORAIS
DEVIDOS.
QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PR 0010773-63.2022 .8.16.0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - INADIMPLENCIA - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/98 - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA - RESTABELECIMENTO - NECESSIDADE - CANCELAMENTO INDEVIDO -
DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - REEMBOLSO DEVIDO -
DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - QUANTUM - FIXAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. - A operadora do plano de saúde é parte legítima para responder por violações de obrigações que lhe são exigíveis, tal como o dever de informação do usuário antes da negativa de tratamento pleiteado. Precedente do STJ - As regras da legislação consumerista aplicam-se aos contratos de plano de saúde e assistência - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do art. 14 do CDC, pelos prejuízos causados - É vedada a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98 -
Evidenciado o cancelamento indevido do Plano de Saúde da parte autora, patente o dever da parte ré de ressarcir as despesas médicas com as quais a beneficiária teve que arcar na ausência de cobertura do Plano de Saúde
– (...).Tendo sido arbitrada a indenização em valor adequado e proporcional ao ilícito praticado, não há falar em sua redução. (TJ-MG - AC: 00034639020158130355, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/08/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

À vista do exposto, não há razões para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 17/03/2025